Tribunal: STF
Processo: RE 595852
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 1. REPRISTINAÇÃO DA LEI N. 9.311/1996. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.031. 2. PRAZO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL: JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.